Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado de no 1002005-88.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: DECOLAR. COM LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: ELAINE TONDO FAVRETO, VITALINO FAVRETO, DECOLAR. COM LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA - ACOLHIDA - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – SOLICITAÇÃO FEITA PELOS RECLAMANTES – MOTIVO DE SAÚDE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA AZUL LINHA AEREAS BRASILEIRA S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.
2- As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes.
3- Restou evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso e a inércia das requeridas em atender as solicitações dos reclamantes.
4- In casu, restou demonstrado nos autos que o cancelamento do voo a pedido dos reclamantes deu-se por motivo de saúde.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
7- Comprovada falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida, conforme determinado na sentença.
8- Recurso da reclamada DECOLAR. COM LTDA conhecido e provido
9- Recurso da reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002005-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE TONDO FAVRETO - CPF: 924.156.281-15 (RECORRENTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), VITALINO FAVRETO - CPF: 061.702.779-04 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE DECOLAR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022